Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700419-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO TEIXEIRA RAMOS, INES MARIA FILIZOLA SALMITO AGRAVADO: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela, interposto por RENATO TEIXEIRA RAMOS e INES MARIA FILIZOLA SALMITO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0745326-64.2023.8.07.0001, oriundo de Ação Civil Pública intentada pelo MPDFT contra os agravados, que tramita na 15a Vara Cível de Brasília, e que declarou a nulidade da Sentença extintiva de ID n.o 184490513 e, em observância ao Acórdão proferido em sede do Agravo de Instrumento n.o 0720690-03.2024.8.07.0000, determinou a intimação dos agravantes para que promovam: a) a devolução da quantia levantada de R$ 15.261,09 (ID n.o 184231992), devidamente corrigida, no prazo de 15 (quinze) dias; e b) o pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados no Acórdão de ID n.o 214523731. O pedido de antecipação da tutela e concessão de efeito suspensivo restou indeferido, conforme decisão de ID n.o 67843838 - Pág. 1/6. Os agravantes interpuseram agravo interno (ID n.o 67910677). Sem contrarrazões dos agravados. Na petição de ID n.o 68434143 - Pág. 1/10, a parte agravante pugna pela reconsideração da decisão de indeferimento do pedido liminar, alegando que houve equívoco na decisão impugnada, já que, no caso em tela, conforme registro imobiliário de ID no 67718120 – Pág. 259 em anexo, os agravantes não receberam a unidade habitacional contida no Bloco “C” em dezembro de 2012, como fora afirmado na decisão, mas em 25 de fevereiro de 2013, data que saiu o Habite-se do imóvel. Alegam que a r. sentença de ID no 177014516 – pág. 10 condenou as agravadas na multa de 0,5% em decorrência da cláusula penal e que a multa é devida no valor efetivamente pago pelos agravantes até a data da averbação da Carta de Habite-se, conforme registro imobiliário de ID no 217983079. Aduzem que, muito embora a MMa. Juíza tenha declarado a nulidade da sentença extintiva de ID n.o 18449051,3 em observância ao acórdão proferido em sede do agravo de instrumento n.o 0720690-03.2024.8.07.0000, conforme acórdão de ID n.o 214523731, houve equívoco nas referidas decisões, pois, pela via oblíqua, considerou fundamentação estranha ao acórdão proferido no bojo da ação coletiva, o que obviamente não pode ser admitido. Argumentam que a coisa julgada formada nos autos do processo coletivo determina a aplicação da data da averbação do Habite-se (25/2/2013) – não a data de sua expedição – como termo final para incidência da multa que se busca executar. Afirmam que cumpriram os requisitos previstos no título executivo judicial contido pela negativa de provimento do recurso de apelação e manutenção da sentença e da nova redação do dispositivo pelo parcial acolhimento dos embargos declaratórios, quais seja: “obrigações exigíveis até a data da concessão e emissão da carta de habite-se, para aqueles adquirentes de imóveis com promessa de pagamento anterior a 18 de agosto de 2012”. Sustentam que o título judicial detém exigibilidade e há legitimidade ativa dos agravantes para o recebimento da multa do valor correspondente a 0,5% do valor efetivamente pago, conforme Ficha Financeira/Extrato do Cliente de ID n.o 67718120 – Pág. 67. Assim, pleiteiam a reconsideração da decisão de ID n.o 67734222, para atribuir EFEITO SUSPENSIVO e ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ao recurso de agravo de instrumento. Pois bem. DECIDO: No que diz respeito ao pedido de reconsideração da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tenho que razão parcial assiste aos agravantes. De fato, verifica-se que a r. sentença de ID n.o 177014516, da ação coletiva, que transitou em julgado no dia 03/06/2022, condenou o executado ao pagamento de multa no valor correspondente a 0,5% do valor efetivamente pago pelos adquirentes, por mês de atraso, desde que estivesse adimplente com as obrigações exigíveis até a data da concessão e emissão da carta de Habite-se (18/12/2012). Opostos embargos de declaração, este foram acolhidos, passando a ter o dispositivo da sentença a redação a seguir exposta (ID n.o 177014517, pág. 4 do processo de referência): “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: 1) condenar as rés ao pagamento de multa no valor correspondente a 0,5% do valor efetivamente pago pelo adquirente, por mês de atraso, desde que esteja adimplente com as obrigações exigíveis até a data da concessão e emissão da carta de habite-se, para aqueles adquirentes de imóveis com promessa de pagamento anterior a 18 de agosto de 2012. Sobre tal valor incide correção monetária a cada mês de inadimplemento e juros de mora, desde a citação nesta AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 2) condenar as rés à devolução dos valores referentes ao pagamento de IPTU e Taxas Condominiais pagas por adquirentes dos imóveis antes da entrega das chaves, desde que a entrega não tenha se dado por culpa exclusiva do adquirente por falta de pagamento. Os valores pagos devem ser corrigidos desde o seu desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação nesta AÇÃO CIVIL PÚBLICA. O cumprimento individual desta sentença pelos consumidores lesados depende, naturalmente, da comprovação da transação imobiliária, bem como da ocorrência dos dispêndios tidos por ilegais nesta sentença. Sem custas e honorários”. Interpostas apelações pelas partes, estas foram desprovidas, conforme Acórdão n.o 1362980, proferido pela Egrégia 3a Turma Cível, com trecho expresso de que: “5 - Comprovada nos autos a data da averbação da Carta de Habite-se, este deve ser considerado o termo final para a incidência da multa recaída sobre o atraso na entrega da unidade, haja vista que, a partir dessa data o imóvel se encontra disponível para o comprador”. No caso, a decisão de ID n.o 67843838 - Pág. 6/2, adotou marco equivocado quanto à entrega da unidade imobiliária dos agravantes, já que, conforme registro imobiliário de ID no 67718120 – Pág. 259 em anexo, os agravantes não receberam a unidade habitacional contida no Bloco “C” em dezembro de 2012, como fora afirmado na r. Decisão, mas em 25 de fevereiro de 2013, data que fora realizado o Habite-se do imóvel. Ademais, verifica-se que restou expresso no acórdão de julgamento das apelações em ação coletiva, que o termo final para a incidência da multa recaída sobre o atraso na entrega da unidade é da data de averbação do Habite-se e não de sua emissão, o que demonstra a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Assim, o requisito da probabilidade do direito se encontra evidente, porquanto no processo coletivo determina a aplicação da data da averbação do Habite-se (25/2/2013) – não a data de sua expedição – como termo final para incidência da multa que se busca executar. Em análise perfunctória, verifica-se que o perigo de dano se mostra evidente, uma vez que se trata de um risco ao andamento do cumprimento de sentença contra os agravantes, com a possibilidade de penhora de quantias ou penhora de bens. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de reconsideração para revogar a decisão de ID n.o 67843838 - Pág. 2/6, a fim de conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, até a sua análise do mérito. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador